Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial/contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Precedentes.
2. Não verificada conduta ilícita de nenhum dos apelados/réus, mas sim erro do autor/apelante ao efetuar o agendamento, afasta-se o dever de indenizar.
3. A parte autora/apelante não logrou se desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), portanto, acertada a sentença de improcedência.
4. Apelação conhecida e não provida.